Tribunal: TJSP
Processo: 1062520-46.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DOCUMENTOS NOVOS – Possibilidade de juntada a qualquer momento, desde que cientificada a parte contrária.

COBRANÇA – Contrato de crédito consignado – Renovação – Prova suficiente da contratação para refinanciamento do saldo devedor de contrato anterior e disponibilização de parte do valor à mutuária, sem pagamento das parcelas correlatas – Condenação que deve observar as forças da herança

Ementa:
DOCUMENTOS NOVOS – Possibilidade de juntada a qualquer momento, desde que cientificada a parte contrária.

COBRANÇA – Contrato de crédito consignado – Renovação – Prova suficiente da contratação para refinanciamento do saldo devedor de contrato anterior e disponibilização de parte do valor à mutuária, sem pagamento das parcelas correlatas – Condenação que deve observar as forças da herança (CC, art. 1.792) – Sentença reformada – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000861053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062520-46.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada ANA MARIA DE PAULA ALBINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, com observação,
vencidos o 2o e 4o juízes. Declara voto o 2o juiz., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ACHILE ALESINA, MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO
TROLY.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 1062520-46.2018 – SÃO PAULO (Santo Amaro).
Apelante: Banco do Brasil S/A.
Apelada: Ana Maria de Paula Albino.
Juiz: Anderson Cortez Mendes.
Voto 25.376
DOCUMENTOS NOVOS
Possibilidade de
juntada
a
qualquer
momento,
desde
que
cientificada a parte contrária.
COBRANÇA Contrato de crédito consignado –
Renovação Prova suficiente da contratação para
refinanciamento do saldo devedor de contrato
anterior e disponibilização de parte do valor à
mutuária, sem pagamento das parcelas correlatas
Condenação que deve observar as forças da
herança (CC, art. 1.792) Sentença reformada
Recurso provido, com observação.
1. A sentença de fls. 257/263, de relatório adotado e integrada
pelos embargos de declaração acolhidos (fl. 268), julgou improcedente
ação de cobrança movida pela apelante à apelada honorários advocatícios
de 10% do valor corrigido da causa.
Diz-se da juntada de todos os documentos essenciais para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação da dívida. Sustenta que o contrato devidamente assinado e os
borderôs que comprovam a utilização do crédito são suficientes para
comprovar o débito. Afirma que não há exigência legal de juntada dos
extratos bancários para comprovar a disponibilização do valor. Informa
que firmaram, em 11/07/2012, o contrato de crédito direto ao consumidor
no 797774433, no valor de R$ 304.057,10, a ser pago em 96 prestações
mensais. Aduz que a planilha de cálculos discrimina a ausência de
pagamento nas datas avençadas. Insiste que houve prova dos fatos
constitutivos de seu direito. Defende a existência de ato jurídico perfeito.
Entende que a apelada está em mora. Pede a redução do valor dos
honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 270/283).
Veio resposta com arguição de litigância de má-fé (fls.
300/309).
O julgamento foi convertido em diligência para juntada de
documentos pela apelante e esclarecimentos acerca da existência de
inventário pela apelada (fls. 312/313) do que feito (fls. 316/327, 343/346
e 348/350).
A apelada impugnou os documentos juntados em fase recursal
(fls. 329/334).
É o relatório.

2. Consigne-se que o fato de os documentos de fls. 317/327
terem sido oferecidos apenas em sede de apelação não acarretou prejuízo
para a ré, que se manifestou nos termos do art. 437, § 1o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil, na ocasião da contrariedade (fls. 329/334). Porém, ainda
que disso não se entendesse, o artigo 435 do CPC permite apresentação de
documentos em qualquer fase do processo, lembrando-se, ainda, que se
trata de documentos comuns às partes (extratos bancários) e que qualquer
delas poderia tê-los juntado aos autos.
A respeito mutatis mutandis:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUNTADA DE DOCUMENTO COM A APELAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ART.
397
DO
CPC.
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte tem admitido a juntada de
documentos que não os produzidos após a inicial e a
contestação, em outras fases do processo, até mesmo na
via recursal, desde que respeitado o contraditório e
ausente a má-fé. 2. Não é absoluta a exigência de juntar
documentos na inicial ou na contestação. A juntada de
documentos em sede de apelação é possível, tendo a
outra parte a oportunidade de sobre eles manifestar-se
em contra-razões. O art. 397 do CPC assim dispõe: “É
lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos, quando destinados a fazer prova de
fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-
los aos que foram produzidos nos autos”. 3. Recurso
especial desprovido (REsp 780396 / PB Relatora:
Ministra Denise Arruda Órgão Julgador: Primeira
Turma Data do Julgamento: 23/10/2007 Data da
Publicação/Fonte: DJ 19/11/2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, na realidade, não se vislumbra conduta irregular da
instituição financeira
inexistente, no caso, espírito de ocultação
premeditada ou propósito de surpreender o Juízo (cf. RSTJ 14/359). O que
constou dos aludidos documentos, portanto, será considerado, em conjunto
com os demais elementos dos autos. Ademais, o espírito da atual lei
processual é no sentido da busca da verdade real dos fatos.
Recurso fundado. Trata-se de ação de cobrança do valor de
R$ 420.759,35 em que o banco alega ter disponibilizado à mutuária
Dalmácia Prado de Paula, falecida em 18/08/2015, o valor de R$
304.057,10, por meio do Contrato de Crédito Direto ao Consumidor no
797774433, a ser pago em 96 prestações mensais (vide fls. 01/05).
Para comprovação do alegado, juntou o Comprovante de
Empréstimo/Financiamento de 13/16, demonstrando que se tratou de
operação de renovação de empréstimo consignado por meio do convênio
com a SPPREV, no valor de R$ 304.057,10, firmado em 11/07/2012, a ser
pago em 96 parcelas de R$ 7.144,17, com a informação de que o valor
solicitado foi de R$ 299.908,42, sendo que R$ 13.000,00 se refere ao troco
entregue à mutuária e o restante (R$ 286.908,42) foi utilizado para
renovação do saldo devedor (vide fl. 13).
E do extrato bancário de fl. 137 é possível verificar que, de
fato, o valor de R$ 13.000,00 foi creditado na conta corrente da mutuária
em 11/07/2012.
Cumpre anotar que o fato de não constar subscrição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer das partes não lhe retira validade sabido que, nos tempos atuais
(cuja evolução o Direito deve acompanhar), possível contratar
financiamento de determinados valores até mesmo por via eletrônica, sem
necessidade de contrato escrito.
Além disso, de forma cômoda e algo contraditória, limitou-se
a apelada a insistir, na contestação, que não consta assinatura no contrato
olvidando-se da forma de realização dessa espécie de contrato na
atualidade, cujo conhecimento é notório (cf. artigo 375, do CPC).
Doutro lado, não é aceitável tenha posto em dúvida a
celebração de negócio jurídico com o Banco repita-se, o oferecimento
dos extratos e o demonstrativo do débito, advindos da concessão do crédito
consignado, sinalizam em sentido manifestamente contrário àquele
defendido pela apelada. Ou seja, denotam efetiva existência do vínculo e
disponibilização do crédito, que foi utilizado e não pago.
Em resumo, embora a apresentação de contrato padronizado e
sem assinatura, nem por isso a apelante fica impedida de propor a ação e
receber decisão favorável demonstrada, por outros meios, a existência do
fato e a necessidade de obter sentença que reconheça a dívida; a par de a
conduta da apelada a isso conduzir. Por fim, não há impugnação alguma na
contestação sobre incidência de encargos; com o que, é caso de acolher o
valor indicado pela instituição financeira como devido.
Cumpre apenas observar que, na forma do art. 1.792, do
Código Civil, “o herdeiro não responde por encargos superiores às forças
da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados” aqui a
observação.
Portanto, o julgamento passa a ser de procedência do pedido
condenada a apelada a pagar à apelante o valor de R$ 420.759,35, quantia
que será corrigida monetariamente pelos índices da Tabela Prática de
Atualização deste Tribunal, do ajuizamento da ação, incidentes juros legais
de 1% ao mês da citação (relação contratual). A apelada responderá,
ainda, pelos encargos da sucumbência (custas, despesas e verba honorária
de 12% do valor atualizado da condenação, já observada a norma do art.
85, § 11, do CPC).
Por fim, não se fala em litigância de má-fé pelo resultado
deste julgamento.
3. Pelo exposto, provê-se o recurso com observação.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19142
Apelação Cível no 1062520-46.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Ana Maria de Paula Albino
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência.
Na hipótese dos autos, o Banco apelante ajuizou ação de
cobrança em face da apelada, herdeira da falecida Dalmácia Prado de Paula,
pretendendo o recebimento de uma operação de Crédito Direto ao Consumidor
CDC no 797774433, feita em 11/07/2012, no valor de R$ 304.057,10, para
pagamento em 96 prestações, com vencimento da primeira em 05/09/2012 e a
última em 05/08/2020, firmada pela “de cujus”.
Junto com a inicial a Instituição Financeira recorrente
apresentou
Comprovante
de
Empréstimo/Financiamento
(fls.
13/16),
Notificação Extrajudicial (fls. 17/18), Certidão de Óbito (fls. 19), Extrato
Bancário (fls. 20) e Planilha de Cálculos (fls. 21/26).
Em contestação a recorrida impugna a contratação, vez que
não há assinatura da contratante, não havendo a demonstração da
disponibilidade do crédito cobrado.
Após apresentação de réplica, foi determinado à Instituição
Financeira que apresentasse nos autos a prova do crédito, bem como todos os
instrumentos que o ampararam, além de extrato da falecida, uma vez que o
mútuo em discussão aparentemente foi entabulado para quitação de débitos
anteriores (fls. 100).
O Banco autor apresentou extratos bancários às fls. 110/252,
seguindo-se de manifestação da ré (fls. 255/256).
A r. sentença julgou improcedente a demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Após conversão do julgamento em diligência para que o Banco
autor apresentasse nos autos os instrumentos de contratos anteriores
celebrados entre as partes e a respectiva disponibilização dos montantes (fls.
312/313), o E. Desembargador Relator entendeu pelo provimento do recurso
de apelação da Instituição Financeira autora.
No entanto, deve-se ponderar que os documentos que
instruíram a inicial, bem como todos os demais documentos oportunamente
apresentados pelo Banco apelante nos autos, não demonstraram efetivamente
a contratação e disponibilização de valores a ensejar a procedência da ação.
De relevância ponderar que o Contrato em discussão, no valor
de R$ 304.057,10, foi apresentado pelo autor às fls. 13/16 através de telas do
sistema interno da Instituição Financeira recorrente, sem qualquer assinatura
por parte da contratante.
E ainda, a data do contrato apresentado nos autos se trata de
22/10/2018 (fls. 16), sendo que a contratante faleceu no ano de 2015 (fls. 19).
Como se não bastasse, os extratos bancários apresentados
com a inicial (fls. 20), não comprovam a disponibilização da quantia perseguida
pelo Banco apelante.
De se destacar que a origem da dívida deve ser
oportunamente comprovada pelo autor, mesmo que se trate de renegociações
anteriores, o que não restou comprovado nos autos.
Observa-se que a decisão de fls. 100 oportunizou o Banco
recorrente a apresentar prova do seu crédito, com a apresentação de todos os
instrumentos que o amparam, porém, a Instituição Financeira apresentou tão
somente extratos bancários, inservíveis para a comprovação efetiva do crédito
perseguido, ensejando assim, a preclusão.
Os documentos de fls. 317/327 juntados após o recurso de
apelação, são datados de 2009 a 2012, antes da propositura da ação que se
deu em 30/11/2018, não se tratando, portanto, de documentos novos, não
devendo ser considerados, nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vez que não há qualquer justificativa para que o autor tenha deixado de juntá-
los no momento oportuno, sobretudo se considerar que houve até mesmo
determinação de juntada desses documentos em primeiro grau (fls. 100),
restando inerte a Instituição Financeira.
O momento de apresentar documentos para comprovar
efetivamente o fato constitutivo do direito, é com a inicial, a teor do artigo 434
do CPC, sob pena de preclusão, a fim de se garantir a segurança jurídica entre
as partes.
Confira-se:
“Artigo 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação
com os documentos destinados a provar suas alegações.”
Nesse sentido:
“Apelação
Ação de indenização por danos materiais e morais

Improcedência - Juntada de documento nas razões de apelação Não
conhecimento diante da preclusão
Documento emitido antes da
propositura da ação
Impossibilidade de conhecimento por não se
tratar de documento novo, a teor da disposição contida no artigo 435
do CPC - Cobrança indevida reconhecida no julgamento da ação
ajuizada pelo réu anteriormente - Inexistência, contudo, de ato ilícito a
ensejar a obrigação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais
Simples aborrecimento ou transtorno com a cobrança
abusiva e necessidade de ajuizar ação judicial que não geram, por si
só, o dever reparatório
Ausência de prova do abalo sofrido

Restituição em dobro dos valores cobrados em ação de cobrança
ajuizada anteriormente
Descabimento - Má-fé do banco não
evidenciada - Pedido de indenização por perdas e danos

Inadmissibilidade
Requisitos não configurados - Fixação de
honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15

Sentença mantida
Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível
1040888-84.2016.8.26.0114; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)
(g.n.).
“Apelação. Inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais.
Procedência. Insurgência da instituição financeira. Apresentação de
documentos em sede recursal. Impossibilidade de conhecimento.
Ofensa ao art. 435 do CPC. Documentos que não são novos e deveriam
ter sido trazidos em sede de contestação. Preclusão. Autora que nega
ter emitido os cheques inadimplidos e que geraram a negativação de
seu nome. Ausência de prova da regularidade da relação jurídica.
Requerido que, inclusive, deixou de apresentar os documentos
originais, a fim de propiciar a realização de eventual prova pericial.
Ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 429, II do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inexigibilidade mantida. Danos morais não caracterizados. Indenização
indevida. Aplicação do verbete da Súmula no 385 do C. STJ.
Repartimento dos ônus de sucumbência. Sentença reformada. Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1021970-57.2019.8.26.0007; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2020; Data de Registro:
27/09/2020) (g.n.).
“APELAÇÃO. SEGURO SAÚDE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RÉ
QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS, PERANTE A 1a INSTÂNCIA, CÓPIA DA
PETIÇÃO INICIAL DA ALUDIDA DEMANDA REPETIDA. NOVOS
DOCUMENTOS VINDOS INTEMPESTIVAMENTE COM A APELAÇÃO
QUE NÃO DEVEM SER CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL E
BURLA
À
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRESSUPOSTO
PROCESSUAL NEGATIVO NÃO VERIFICADO. APELAÇÃO. SEGURO
SAÚDE.
REAJUSTE
POR
MUDANÇA
DE
FAIXA
ETÁRIA.
PROCEDÊNCIA. RÉ QUE INSISTE NA LICITUDE DOS REAJUSTES
APLICADOS. DESCABIMENTO. CONTESTAÇÃO QUE NÃO TROUXE O
CONTRATO FIRMADO PELOS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE, POR
COROLÁRIO, DE SE EXAMINAR A LICITUDE DOS REAJUSTES
APLICADOS. VIOLAÇÃO DOS DEVERES LATERAIS DA BOA-FÉ
OBJETIVA. PERDA DE OBJETO DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA
SUBSEQUENTE, À MÍNGUA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE A
CONCEBAM. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A
MAIOR.
PRESCRIÇÃO
TRIENAL
NÃO
VERIFICADA.
DESPROVIMENTO.” (TJSP; Apelação Cível 1034575-47.2019.8.26.0100;
Relator (a): Carlos Goldman; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/08/2020; Data de Registro: 20/08/2020) (g.n.).
Desta feita, não havendo a comprovação efetiva da
contratação pela “de cujus”, nem ao menos a disponibilização do valor do
crédito perseguido, resta pela manutenção da r. sentença singular, por suas
próprias razões e fundamentos.
Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos
honorários, diante da regra do artigo 85, § 11, do CPC/2015, devendo a parte
autora recorrente arcar com a verba honorária sucumbencial no total de 11%
sobre o valor da causa (conf. fls. 268), observados os limites estipulados no
§2o do mesmo artigo.
Em harmonia com o exposto, pelo meu voto, NEGAVA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
12EFD868
8
11
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
12FB74ED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1062520-46.2018.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.